Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. DECISÃO REFORMADA.

1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. (art. 18 do CPC/15)

2. Em que pese a regra geral de sucessão no processo de conhecimento, contida no § 1o, do art. 109 do CPC, que dispõe que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária, no processo de execução, seu ingresso independeria do consentimento do réu.

3. A demonstração de cessão de crédito é requisito indispensável para a caracterização da legitimidade superveniente, com consequente sucessão processual, independente de consentimento do réu submetido à busca e apreensão de bem dado em garantia.

4 Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.